Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1020863-79.2020
RECLAMANTES: MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ E OUTRO.
RECLAMADOS: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de reclamação proposta por MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ E OUTRO para preservação de autoridade de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo como primeiro reclamado o relator do agravo de instrumento, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, e como segunda reclamada a Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sorriso, DRA. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART.
Os reclamantes sustentam, em apertada síntese, que o recurso de agravo de instrumento em questão foi provido parcialmente para determinar o sequestro, registrando-se na própria ementa a necessidade de apreender o bem para assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional.
Relatam que o v. acórdão proferido consigna a prova indiciária em favor dos reclamantes, decorrente da perícia, bem como a prática de ato ilícito pelos agravados consistente no loteamento e alienação a terceiros do perímetro litigioso a impedir que permaneçam na posse do imóvel.
Asseveram que há, portanto, expressa determinação no sentido de que seria necessário o desapossamento do imóvel litigioso das mãos dos agravados, ora beneficiários, bem como o sequestro da propriedade e depósito em favor dos agravantes, ora reclamantes.
Aduzem que, realizada a comunicação entre instâncias, o juízo de primeira instância expediu o mandado de sequestro em data de 29 (vinte e nove) de setembro/2020. Por sua vez, o oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado de sequestro suscitou dúvida a respeito do depósito do imóvel litigioso em mãos dos autores (ora reclamantes), tendo a Magistrada expedido ofício à relatoria recursal solicitando orientação no cumprimento da ordem superior.
Asseveram que, contrariando a explícita determinação de sequestro em favor dos agravantes (ora reclamantes) constante de diversos pronunciamentos jurisdicionais anteriores, o relator do Agravo de Instrumento no 1016360- 49.2019.8.11.0000, Desembargador José Zuquim Nogueira, proferiu despacho posterior ao julgamento colegiado aviltando a autoridade da decisão judicial da Câmara julgadora, fazendo consignar que: “determinei, tão somente, o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação da posse”.
Ato seguinte, a Exma. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sorriso, Daiene Vaz Carvalho Goulart, ao final do expediente de 06 (seis) de outubro/2020, proferiu nova decisão indeferindo a posse do imóvel em favor dos autores (ora reclamantes).
Forte nestes argumentos, pedem a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão da decisão a quo e ordenar imediato cumprimento da ordem de sequestro e depósito do perímetro litigioso em favor dos reclamantes.
Ao final, pugnam pela procedência desta reclamação, assegurando a autoridade do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, cessando o ato das autoridades judiciárias reclamadas e convalidando o sequestro em favor dos agravantes, ora reclamantes, lavrando-se auto de depósito e lhes nomeando como depositários do bem.
A inicial foi instruída com os documentos em anexo.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A Reclamação possui previsão regulamentar nos artigos 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e objetiva preservar a autoridade da decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A preservação da autoridade de decisão judicial, em específico, possui cabimento no artigo 231, que assim dispõe:
“SEÇÃO XIV
DAS RECLAMAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA E GARANTIA DE SUAS DECISÕES
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público”.
De seu turno, a previsão legal da reclamação na hipótese em julgamento repousa no artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil, que assim dispõe, verbis:
“art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
II- garantir a autoridade das decisões do Tribunal”.
Na hipótese, é incontroverso que nos autos o Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000 foi dado parcial provimento ao recurso, à unanimidade, contendo a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SEQUESTRO DO BEM IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ATIVIDADE SATISFATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC”.
Naquela oportunidade, os desembargadores – dentre eles a minha pessoa na qualidade de 2o vogal –, fizeram alguns apontamentos para a concessão do sequestro, tendo o relator, Des. José Zuquim, consignado que “deixar-se a situação do jeito que encontra-se, refletirá, inclusive, em uma possível frustração do bem da vida em discussão nesta ação real” (id. 36215987 - Pág. 8).
A primeira vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ponderou que “há notícias nos autos de que parte do imóvel sub judice encontra-se sendo loteado e vendido à terceiros por quem atualmente encontra-se exercendo posse sobre o mesmo, ou seja, justamente os agravados, fato este que, por si só, comprova uma conduta temerária e ilícita da parte requerida, consistente na alteração do status quo do bem em litígio” (id. 36215987 - Pág. 13).
E, na oportunidade, eu consignei que “caso os Agravantes tenham que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros” (id. 36215987 - pág. 11).
Portanto, naqueles autos, restou reconhecido que o imóvel vem sendo usufruído de forma ilegal, não bastando isto, os Agravados, ora beneficiários, estão loteando e vendendo parte dos imóveis às empresas, sob a afirmando que não existem ações reivindicatórias em curso.
Ora, se o sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, não vejo outra interpretação a não ser de que a posse deve ficar sob guarda dos sequestrantes, que devem manter a coisa no estado em que se encontra e, ao final, em se sagrando vencidos, prestarem contas dos bens e dos rendimentos que detinham a guarda.
Caso os reclamantes tenham que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros, ainda que de boa-fé, sendo imprescindível a concessão da liminar para autorizar a imissão na posse do imóvel reivindicado/sequestrado, em favor dos autores da ação, nos exatos termos do pedido inicial, com amparo legal do art. 311 do CPC.
Quanto à existência de perícia inconclusiva ainda em trâmite na reivindicatória, consigno que ela hoje é favorável aos autores da ação. Se amanhã houver modificação no seu conteúdo, óbvio que a decisão perfunctória proferida no agravo de instrumento e questão, poderá ser alterada ao sabor das provas, pela Magistrada conducente do feito ou, ainda, em grau de recurso.
O certo é que alguém tem que ficar na posse do bem da vida. Visualiza-se, tal como reconhecido no acórdão do RAI no 1016360-49.2019, que há prova em favor de uma das partes, logo, é melhor que os sequestradores/depositários assumam o comando provisório do bem disputado.
A propósito, colaciono o seguinte aresto que bem enfrentou questão semelhante, verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR - LIDE QUE VERSA SOBRE POSSE E PROPRIEDADE - LIMINAR ANTES DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – RISCO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I - De acordo com a redação do artigo 804, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz conceder a medida cautelar, inaudita altera parte, acaso a oitiva doa parte demandada torne ineficaz ou mesmo inócua a decisão. II - A rigor do artigo 822 e seguintes do Código de Processo Civil, a Medida Cautelar de Sequestro terá por finalidade, dar segurança material ao bem, alvo de litígio, e assim, evitar a sua danificação ou depreciação, sendo entregue em bom estado ao vencedor da ação principal. III - Observa-se que, as provas feitas pelos agravados, aliás, parcas provas, não indicam que os mesmos estejam na posse do imóvel por tantos anos como alegam, pois acaso estivessem, haveria sinais de uso da terra, máxime áreas agricultáveis, o que não se verifica.” (N.U 0116919-70.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).
Em conclusão, tendo o acórdão que se visa manter a autoridade judiciária deferido o sequestro em favor dos agravantes, com a finalidade de dar segurança material ao bem, alvo de litígio, a fim de evitar a danificação ou depreciação, tenho que a posse do referido imóvel deve exercida pelos depositários, que devem manter a coisa no estado em que se encontra, sendo possível a realização de benfeitorias necessárias para a conservação do bem, desde que devidamente documentadas, e, posteriormente, prestarem contas dos bens e dos rendimentos dos quais resultem da afetiva guarda.
Por tais motivos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para imitir os reclamantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide, nos exatos termos do acórdão do RAI no 1016360-49.2019.
Promova-se a citação dos beneficiários do acórdão impugnado para apresentarem contestação, no prazo do art. 989, III, do mesmo diploma legal.
Após, na forma do art. 991 do CPC, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Oficie-se às autoridades reclamadas acerca do teor desta decisão e, caso queiram, acrescentem ou ratifiquem as informações já prestadas nos termos do art. 989, I, do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR